Tribunal: TJMT
Processo: 1036253-16.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036253-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - CNPJ: 00.885.566/0004-90 (AGRAVANTE), PABLO BOHNENBERGER TODESCATTO - CPF: 039.108.971-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. sistema de busca de ativos do poder judiciário (sisbajud). pesquisa de títulos públicos e valores mobiliários. possibilidade. efetividade da execução. recurso provido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial em trâmite há quase uma década, indeferiu pedido de pesquisa de títulos da dívida pública e valores mobiliários via sistema SISBAJUD, sob o fundamento de que a ferramenta não abrangeria tais ativos.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o sistema SISBAJUD é ferramenta hábil para a localização de títulos da dívida pública e valores mobiliários com cotação em mercado, nos termos do art. 835, II e III, do CPC, para fins de satisfação de crédito em processo de execução.

iii. razões de decidir

3.
O processo de execução rege-se pelo princípio da efetividade, incumbindo ao Judiciário a utilização dos meios disponíveis para a satisfação do crédito, observada a ordem preferencial de penhora estabelecida no art. 835 do CPC, que inclui expressamente títulos públicos e valores mobiliários.

4. O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) representa uma evolução do sistema anterior (BACENJUD), possuindo arquitetura que interliga o Poder Judiciário a diversas instituições financeiras, incluindo Corretoras (CTVM) e Distribuidoras (DTVM) de Títulos e Valores Mobiliários, sendo, portanto, tecnicamente apto a realizar a pesquisa pleiteada, conforme seu próprio manual de utilização

5. A recusa na utilização da ferramenta para o fim pretendido, com base em premissa fática equivocada sobre seu alcance, configura entrave à efetividade da tutela jurisdicional e à razoável duração do processo, especialmente em execuções que se prolongam no tempo sem êxito na localização de bens.

6. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de admitir a utilização do SISBAJUD para a busca de ativos financeiros para além de depósitos em contas bancárias, abrangendo investimentos, títulos e valores mobiliários, em prestígio à coerência e à integridade dos precedentes.

iv. dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. É cabível a utilização do sistema SISBAJUD para a pesquisa e constrição de títulos da dívida pública e de valores mobiliários com cotação em mercado, em conformidade com a ordem de preferência do art. 835, II e III, do CPC e com as funcionalidades da própria ferramenta, que alcança corretoras e distribuidoras de valores.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 835, II e III, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Agravo de Instrumento nº 1025416-96.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2025, DJE 09.10.2025; TJMT, AI nº 1037241-37.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025, DJE 21.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos
da Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 1001344-15.2016.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
PABLO BOHNENBERGER TODESCATTO
.

A
decisão
agravada
indeferiu
o pedido formulado pela exequente, ora Agravante, para que fosse
realizada
, por meio do
Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD)
, a pesquisa de ativos financeiros consistentes em “títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado” e “títulos e valores mobiliários com cotação em mercado".

O magistrado fundamentou o indeferimento na premissa de que tais informações não seriam abrangidas pelo referido sistema.

Em suas
razões
recursais (Id. 322369872), a Agravante sustenta, em síntese, o
equívoco da decisão
de 1º grau. Alega que a execução tramita há quase 10 anos sem que se logre êxito na
satisfação do crédito
, a
despeito das diligências ordinárias já empreendidas
.

Argumenta que
a pesquisa
pleiteada
é permitida
, como expressamente prevista no Manual de Utilização do SISBAJUD, elaborado pelo CNJ, e encontra amparo na ordem de preferência estabelecida pelo art. 835, II e III, do CPC. Cita precedentes deste TJMT, que corroboram sua tese, inclusive em casos análogos envolvendo a mesma parte e o mesmo juízo de origem.

Pugnou,
in limine
, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e determinar a realização da pesquisa.

A
limina
r foi
deferida
(Id. 323032872, determinando-se a realização da medida em caráter provisório.

O Agravado não apresentou
contraminuta
, embora devidamente intimado por meio da publicação no órgão oficial, uma vez que não possui patrono constituído nos autos de origem, conforme certificado pela Secretaria

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso reúne os pressupostos de admissibilidade: é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. Por isso, dele conheço.

Neste agravo, discute-se a correção, ou não, do
decisum
que indeferiu a
pesquisa
, via
SISBAJUD
, de
títulos públicos e valores mobiliários
em nome do executado, ao fundamento de que a ferramenta não alcançaria essa classe de ativos.

Examinando detidamente os autos, tenho que a irresignação do agravante merece acolhimento.

C.v
, a
decisão recorrida
partiu
de premissa fática imprecisa
e adotou
leitura restritiva
que
não
se harmoniza com a
finalidade dos instrumentos atuais de cooperação judicial
, tampouco com os princípios que regem a tutela executiva.

Como se sabe, a
execução
deve buscar, por
meios lícitos
e
disponíveis
, a
satisfação do crédito
reconhecido em título executivo, orientando-se pelo princípio da efetividade.

Nessa linha, o
art. 835 do CPC
estabelece uma
ordem preferencial de penhora
que, embora não seja absoluta, funciona como parâmetro objetivo para a atuação jurisdicional.

E o próprio dispositivo prevê, expressamente, a
possibilidade de constrição
sobre
“títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado”
(inc. II) e
“títulos e valores mobiliários com cotação em mercado”
(inc. III).

A questão, portanto,
não é de direito material
, mas de ordem prática:
o SISBAJUD é instrumento apto a localizar tais ativos?

A resposta é
afirmativa
.

O
SISBAJUD
, concebido como evolução do BACENJUD,
ampliou
o alcance das
ordens judiciais
de
pesquisa
e
bloqueio
justamente para abarcar novas formas de alocação patrimonial.

Conforme se extrai do Manual de Utilização do sistema (juntado pela Agravante e de acesso público) a
plataforma se comunica
não apenas com instituições bancárias, mas também com
Sociedades Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários
(CTVM) e
Sociedades Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários
(DTVM), que atuam na custódia e negociação dos ativos aqui discutidos.

Assim, recusar a utilização do
SISBAJUD
para o fim pretendido significa, na prática, esvaziar a
utilidade
da própria ferramenta e frustrar sua razão de existir:
conferir maior celeridade
e
eficácia
à prestação jurisdicional.

A leitura teleológica do convênio que instituiu o SISBAJUD conduz ao reconhecimento de que sua abrangência foi desenhada para superar limitações do sistema anterior, alcançando patrimônio que não se limita a saldo em conta corrente ou poupança.

A propósito:

“Considerando que a busca simples restou infrutífera e que a funcionalidade disponibilizada pelo SISBAJUD integra os instrumentos legítimos de efetivação da execução, impõe-se o deferimento da medida, em observância aos princípios da efetividade, da celeridade e do melhor resultado da execução (art. 797 do CPC).” (TJMT - N.U 1032764-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026)

“O SISBAJUD, além de identificar instituições financeiras vinculadas, permite bloqueio de ativos e é considerado instrumento mais eficaz à tutela executiva.” (TJMT - N.U 1037241-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

Não passa despercebido, ainda, que
a execução

se arrasta há quase uma década, sem êxito na localização de bens do devedor
.

Diante desse cenário, o pedido de
pesquisa de outros ativos
, expressamente contemplados na ordem legal de penhora,
revela diligência do credor
e a
tentativa de exaurir
os meios típicos de constrição antes de eventual cogitação de medidas executivas atípicas.

Impedir essa providência, além de impor
ônus desproporcional ao exequente
, acaba por chancelar a ineficácia do processo, em afronta à razoável duração do processo e à efetividade da tutela jurisdicional.

Diante disso, conclui-se que a decisão de 1º grau deve ser reformada, por ter indeferido a utilização de meio executivo típico, legalmente previsto e tecnicamente viável, com base em compreensão superada acerca do alcance do SISBAJUD.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, confirmando a liminar, reformar integralmente a decisão agravada e
determinar ao juízo de origem que realize
, de imediato,
consulta via SISBAJUD
acerca da existência de
ativos
em nome do executado
PABLO BOHNENBERGER TODESCATTO
, notadamente títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado, bem como títulos e valores mobiliários com cotação em mercado, adotando-se, em caso de resultado positivo, as medidas constritivas cabíveis à satisfação do crédito exequendo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026